Tribunal: TJDFT
Processo: 0715239-33.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. SEQUÊNCIA DE TRANSFERÊNCIAS EM TEMPO ÍNFIMO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, reconhecendo a falha no sistema de segurança bancário: (a) declarar a nulidade do empréstimo de R$4.000,00 e das transferências, via PIX, no total de R$61.216,00, realizadas em 28/05/2025; e (b) condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$61.216,00, corrigido monetariamente desde a data das transações indevidas (28/05/2025), com juros de mora a contar da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro; (ii) nulidade das transações financeiras realizadas no aplicativo bancário; e (iii) direito do autor à restituição das quantias irregularmente transferidas de sua conta corrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. O contexto probatório atestou que em 28/05/2025 foram realizadas transações bancárias na conta bancária do autor, à sua revelia, sendo doze transferências PIX nos valores de R$988,00, R$988,78, R$3.299,90, R$4.000,00, R$4.050,00, R$4.991,71, R$4.999,90, R$4.999,90, R$4.999,90, R$4.999,91, R$9.990,00 e R$12.900,00, totalizando R$61.216,00, além do empréstimo bancário de R$4.000,00 (ID 80969483/80969496). O ilícito foi informado à ré e à autoridade policial (ID 80969482 e 80969498).
5. A instituição financeira não apresentou qualquer elemento probatório para demonstrar que as operações financeiras foram realizadas pelo usuário, e tampouco que a tecnologia adotada se revelou segura para a finalidade (art. 373, II, do CPC). A situação retrata que ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, porquanto em aproximadamente 1h (uma hora) foi habilitado um novo celular para movimentação da conta e realizadas 12 transferências PIX para dois beneficiários em valores similares (ID 80970269 - Pág. 12 e 15). As operações financeiras atípicas e suspeitas, no entanto, não foram detectadas ou impedidas pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022, DJe de 18/08/2022).
6. Outrossim, é atribuição da instituição financeira a demonstração de que não ocorreu defeito na prestação do serviço, ante os mecanismos de segurança que possui, hábeis para evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. No mesmo sentido: Acórdão 1843965, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 08/04/2024.
7. Por conseguinte, escorreita a sentença que reconheceu a nulidade das operações financeiras impugnadas e o direito do autor à restituição dos valores indevidamente debitados de sua conta bancária.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp n. 1.995.458/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 09/08/2022, DJe de 18/08/2022.